Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741058-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes em face do despacho (ID 41976873) que – diante da constatação de que os Recorrentes interpuseram o Agravo de Instrumento, no dia 1o/12/2022, sem o comprovante do pagamento das custas recursais – determinou-lhes a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, conforme art. 1.007, §4o, do CPC/15, sob consequência de deserção. Nas razões dos Embargos Declaratórios (ID 4220142), os Embargantes alegam erro no despacho, sob o fundamento de que o art. 233, §1o, do CPC/15 assegura à parte o direito de provar que não realizou algum ato por justa causa, demonstrando o fato impeditivo. Aduzem que a decisão foi equivocada ao não considerar que o pagamento das custas recursais somente foi realizado no dia seguinte à interposição do Agravo de Instrumento por razão de justa causa, qual seja: o horário bancário não permitiu o pagamento. Informam que a interposição do recurso ocorreu no dia 1o/12/2022 às 22h23, tendo sido impedido o pagamento da guia por conta das normas bancárias. Ressaltam a boa-fé deles ao efetuar o pagamento no dia seguinte. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que seja permitido o prosseguimento do julgamento do Agravo sem o recolhimento do preparo em dobro. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, os Embargantes alegam erro no despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro. Em verdade, a alegação de vício formulada pelos Embargantes consubstancia mero inconformismo com os termos da determinação e tem nítida intenção de modificação do despacho, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pese as alegações dos Embargantes, observa-se que a interposição do agravo violou princípio básico do regramento legal dos recursos processuais civis que é a obrigação de comprovar o preparo no mesmo ato de interposição do recurso. A lei é clara ao estabelecer, no art. 1.007 do CPC/15, que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, sob consequência de deserção. Registre-se que o §4o do referido artigo dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Cumpre destacar que a alegação dos Embargantes – de que o horário bancário não permitiu o pagamento – foi devidamente observada no despacho (ID 41976873). Não há, portanto, qualquer omissão ou erro na decisão exarada. A suposta alegação de existência de justa causa não merece prosperar, pois os Agravantes, ora Embargantes, tinham plena ciência das normas bancárias, que são de conhecimento geral, e da necessidade de observar o recolhimento do preparo no mesmo ato de interposição do recurso. Acrescente-se que, na petição de Agravo (ID 41874471), os Agravantes abrem um tópico para tratar do preparo. mas se limitam a afirmar que foram juntadas as custas, sem demonstrar qualquer existência de impedimento para o pagamento das guias. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Diante da oposição do recurso e da consequente interrupção do prazo assinalado no despacho, devolvo aos Recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação contida no ID 41976873, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator